Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-69.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS COLHIDAS NA FASE INVESTIGATIVA CONFIRMADAS EM JUÍZO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUNTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva para fundamentar a condenação, desde que confirmadas por outras colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na hipótese, embora a vítima não tenha se manifestado em juízo quanto aos fatos, é certo que as agressões foram comprovadas também na fase judicial.
3. Correto o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, uma vez que, apesar da pena ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
4. Recurso conhecido e não provido.